Tribunal: TJMT
Processo: 1036221-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036221-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVAN VIEIRA LIMA - CPF: 877.390.039-72 (ADVOGADO), JOSEVALDO WILLIAN BORGES DA CRUZ - CPF: 062.563.571-08 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), EDIVAN VIEIRA LIMA - CPF: 877.390.039-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON PEREIRA BARCELOS - CPF: 519.318.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES HONORATO BARCELOS - CPF: 528.714.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO VINICIUS PEREIRA LOPES - CPF: 031.715.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERINO PEREIRA BARCELOS - CPF: 284.113.669-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Extorsão qualificada e corrupção de menores. Prisão preventiva. Alegação de nulidade. Decreto proferido por Juízo aparentemente competente. Posterior arquivamento de crime de organização criminosa. Ratificação fundamentada pelo Juízo competente. Teoria do Juízo aparente. Ausência de prejuízo. Contemporaneidade. Risco atual. Gravidade concreta do
modus operandi
. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, investigado originariamente pelos crimes de roubo majorado, tortura e organização criminosa, e posteriormente denunciado como incurso nas sanções do art. 158, § 1o e § 3o, c/c art. 29, art. 61, II, “c” e “h”, do CP, e art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90.

2. Fatos relevantes. O Ministério Público requereu arquivamento parcial quanto ao delito de organização criminosa. Os autos foram remetidos ao Juízo competente, que reavaliou a medida e manteve a prisão preventiva.

3. O impetrante alega nulidade do decreto prisional por incompetência absoluta do Juízo que originariamente decretou a prisão. Sustenta ausência de contemporaneidade, considerando o lapso temporal de aproximadamente um ano entre os fatos e a decretação da custódia. Afirma que a motivação é genérica, apoiada na gravidade abstrata do delito. Aduz que as condições pessoais favoráveis do paciente recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, ante a ausência de revisão periódica efetiva e fundamentada.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva por Juízo posteriormente reconhecido como incompetente configura nulidade absoluta; (ii) verificar se há ausência de contemporaneidade da prisão preventiva em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia; (iii) analisar se a fundamentação da manutenção da prisão preventiva é genérica e insuficiente para demonstrar o
periculum libertatis
; e (iv) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

5.

A teoria do Juízo aparente permite a ratificação de atos decisórios por Juízo competente, mesmo em casos de incompetência absoluta, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo incompetente quando ainda se apurava a possível organização criminosa, hipótese que justificava sua aparente competência. Os atos foram posteriormente ratificados pelo Juízo competente, sem demonstração de prejuízo concreto.

6. O Juízo impetrado não se limitou a referendar mecanicamente o decreto anterior. Procedeu à análise concreta da situação processual, demonstrando a persistência da gravidade dos fatos, da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988.

7. O princípio
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais. O afastamento do delito de organização criminosa não teve o condão de esvaziar os fundamentos da custódia, que remanescem íntegros quanto aos demais crimes imputados.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência do risco à ordem pública, não se limitando à data dos fatos criminosos. A identificação do paciente como suposto mandante do crime ocorreu somente após a análise de dados extraídos de aparelho celular, mediante autorização judicial.

9.
O paciente é apontado como mandante de crime praticado com extrema violência (vítima idosa de 70 anos, amarrada, agredida, torturada psicologicamente) e planejamento (contratação de executores, monitoramento da execução e gravação de ameaças).

10.
A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de intimidação da vítima e de testemunhas, especialmente em razão do vínculo de parentesco existente entre os envolvidos.

11.
A inobservância da reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, após decorrido o prazo legal de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva.

12.
As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam.

13. Diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo paciente, as medidas diversas do art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública e garantir a regular instrução criminal.

IV. Dispositivos e tese

14. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A teoria do Juízo aparente permite a ratificação de atos decisórios por Juízo competente, mesmo em casos de incompetência absoluta, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência do risco atual à ordem pública, não se limitando à data dos fatos criminosos, considerando-se a identificação posterior do envolvimento do agente e a permanência dos motivos que ensejaram a custódia cautelar. 3. A inobservância da reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica a revogação automática da prisão preventiva, desde que o Juízo competente proceda à reavaliação fundamentada da legalidade e atualidade de seus fundamentos. 4. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, demonstrado pela gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5o, LVII, LXI, e 93, IX; CP, arts. 29, 61, II, “c” e “h”, 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, e 158, § 1o e § 3o; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 318, VI, 319, e 563; Lei n. 9.455/1997, art. 1o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; Lei n. 8.069/90, art. 244-B, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.359.142/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.06.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 43 e 50; TJMT, HC n. 1020816-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.09.2025; TJMT, HC n. 1027674-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2025; TJMT, HC n. 1034787-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Edivan Vieira Lima em favor de
Josevaldo Willian Borges da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada originariamente por Juízo absolutamente incompetente. Afirma que, mesmo após a manifestação ministerial pela inexistência de indícios do crime de organização criminosa — circunstância que motivou o reconhecimento da incompetência —, a autoridade apontada como coatora limitou-se a ratificar o ato viciado, sem apresentar fundamentação própria e individualizada, violando o princípio do Juiz natural e o devido processo legal.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade, porquanto transcorreu lapso temporal próximo de um ano entre os fatos (21.05.2024) e a decretação da custódia (28.04.2025), além de posterior manutenção (16.09.2025) sem fatos novos. Afirma que a medida revela desproporcionalidade, por carecer de demonstração atual da necessidade da prisão.

Argumenta, ademais, que a motivação é genérica, apoiada na gravidade abstrata do delito e em suposto temor social, sem indicação concreta do
periculum libertatis
. Assevera que as condições pessoais favoráveis do paciente — residência fixa, ocupação lícita como gerente de instalação em empresa de telecomunicações, união estável e filha menor, além de ser primário e possuir bons antecedentes — recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, invoca violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de revisão periódica efetiva e fundamentada da necessidade da custódia.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com reconhecimento da nulidade do decreto ou, subsidiariamente, substituição por cautelares diversas (Id. 322317883).

A liminar foi indeferida (Id. 322517387).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 323360385).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“Habeas Corpus. – Roubo majorado e tortura. – Prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. – Requisitos do art. 312 do CPP devidamente preenchidos. – Aplicação da teoria do juízo aparente. – Ausência de nulidade. – Fundamentação concreta dos motivos ensejadores da segregação cautelar. – Contemporaneidade na decretação da prisão preventiva. – Constrangimento ilegal não demonstrado. – Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 325608866).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consoante se extrai dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28.04.2025 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Sinop, no bojo de investigação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, CP), tortura (art. 1o da Lei n. 9.455/1997) e organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) (Id. 322317886).

No curso dos autos de origem, o Ministério Público requereu arquivamento parcial quanto ao delito de organização criminosa (Id. 322317887), ocasionando a remessa ao Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia. Recebido os autos, em 16.09.2025, ao apreciar pedido de revogação (Id. 322317885), o Juízo impetrado reavaliou a medida e manteve a preventiva, invocando razões anteriormente expostas nos termos do Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT, acrescidas dos fundamentos ali explicitados. Confira-se:

“(...)

De início, ressalta-se que os presentes autos foram redistribuídos ao presente juízo na data de 12/9/2025, por decisão de remessa oriunda da 5a Vara Criminal de Sinop-MT. Passo pois, neste momento, à análise dos pedidos de liberdade formulado.

A prisão preventiva é
medida de exceção
que se assenta na Justiça Legal, a qual obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum.

Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Por outro lado, uma vez decretada, a medida sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, o juiz pode revogar a prisão preventiva (ou outra medida cautelar) se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem (art. 316 do CPP). É dizer, a prisão preventiva somente deve permanecer se os pressupostos que lhe fundamentam perdurarem.

Compulsando-se os autos, observa-se que os motivos que levaram à decretação da prisão do acusado não desapareceram, bem como os indícios de autoria e materialidade existentes.

Aliás, tais circunstâncias já foram reanalisadas em decisão proferida nos autos n. 1000363-77.2025.8.11.0109, cujas razões de decidir invoco e reitero, a fim de evitar repetição desnecessária, nos termos do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, não tendo as alegações apresentadas nos pedidos de liberdade a qualidade de modificar o entendimento já apresentado no referido processo, notadamente a garantia da ordem pública, conforme segue:

II - Reexame prisional

O art. 316 do CPP, com a vigência da Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote anticrime”, teve acrescido ao seu texto o parágrafo único, para dispor acerca da necessidade de revisão periódica da prisão preventiva
,
mediante decisão fundamentada, de ofício.

Dessa forma, em observância à predita disposição legal, passo a reanalisar a situação da segregação cautelar dos acusados
MOISÉS HONORATO BARCELOS e JOSEVALDO WILLIAN BORGES DA CRUZ.

Em sede de reavaliação legal da prisão realizada nos autos verifico que permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o claustro processual com relação aos acusados. Os réus estão presos por força de decisão proferida nos autos n. 1000225-13.2025.8.11.0109 (Pedido de Prisão Preventiva).

Os fatos, fundamentos e circunstâncias determinantes apresentados na decisão proferida nos autos n. 1000225-13.2025.8.11.0109

(id 193316679, deste feito) – não sofreram alterações capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição
, pelo que invoco e reitero as razões de decidir, a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições
[1]
,
sobretudo a garantia da ordem pública
, tudo conforme orientação fixada no enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT.

A periculosidade dos agentes está consubstanciada na gravidade e violência do delito cometido contra pessoa idosa e indefesa (ainda que não tenham os autores praticados diretamente os atos de violência), supostamente por disputa acerca da posse da propriedade rural e outros interesses patrimoniais. Além disso, uma grande quantidade de armas teria sido apreendida ainda na posse do réu Moisés Honorato Barcelos, indicando a facilidade de acesso a armamentos e o consequente risco à comunidade.

Sem olvidar o temor na comunidade em que ocorrido, ao se difundir a ideia de invasão de propriedade, principalmente por ter sido o delito registrado em vídeo. Essas circunstâncias não desaparecem em 2, 3 ou 5 meses da ocorrência dos fatos, e a recolocação dos réus em liberdade neste momento afloraria esses sentimentos na localidade.

(...)

Diante disso, em reexame prisional,
mantenho a prisão preventiva

de MOISÉS HONORATO BARCELOS e JOSEVALDO WILLIAN BORGES DA CRUZ.

Desse modo, a necessidade da prisão dos acusados ainda
permanece hígida,
não havendo alteração fática que justifique a liberdade dos acusados neste momento, especialmente da garantia da ordem pública, porquanto, se postos em liberdade, conservariam os mesmos estímulos para a prática delituosa, em sério risco de reiteração delitiva.

Registra-se, por fim, que eventual extrapolação do prazo de reanálise não implica na revogação automática da prisão preventiva, estando a sua manutenção devidamente reavaliada e fundamentada, à luz do entendimento do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
, in verbis:

(...)

Ante o exposto,
MANTENHO
a prisão preventiva dos acusados por todos os fundamentos já apresentados na decisão que a decretou, e os acréscimos aqui realizados.

(...)”
(Id. 322317888, pp. 2-6).

Como se vê, embora a decisão impugnada tenha invocado decisão anterior, nos termos do Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT, houve efetiva reavaliação da necessidade da custódia, com análise da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP. A Magistrada de origem não se limitou a referendar mecanicamente o decreto anterior; procedeu à análise concreta da situação processual, demonstrando a persistência da gravidade dos fatos, da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, atendendo ao art. 93, IX, da CF.

Cumpre registrar que a questão da competência jurisdicional, embora de ordem pública e cognoscível de ofício, não se reveste, no caso concreto, da gravidade alegada. A preventiva foi decretada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Sinop quando ainda se apurava a possível organização criminosa, hipótese que, à época, justificava a competência aparente daquele Juízo. Os atos foram posteriormente ratificados pelo Juízo competente, sem demonstração de prejuízo concreto, o que afasta nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito consolidou o entendimento de que a teoria do Juízo aparente incide precisamente em situações como a dos autos, nas quais o Magistrado, de boa-fé e com base em elementos concretos, exerce jurisdição que posteriormente se revela pertencente a outro Juízo. Nessas hipóteses, os atos praticados não são automaticamente nulos, podendo ser convalidados pelo Juízo competente, desde que não haja prejuízo às partes e que a ratificação seja fundamentada.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Tese de julgamento: 1. A Teoria do Juízo Aparente permite a ratificação de atos decisórios por Juízo competente, mesmo em casos de incompetência absoluta, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto. 2. A alegação de nulidade absoluta requer a demonstração de prejuízo efetivo para ser acolhida. (...)”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 201.227/SP, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 26.06.2025).

“(...) Não se reconhece a nulidade por impedimento de magistrado quando os atos processuais eventualmente praticados por juízo tido por incompetente são posteriormente ratificados por juízo competente, aplicando-se ao caso a teoria do juízo aparente, segundo jurisprudência pacífica desta Corte Superior. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.359.142/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.06.2025, DJEN 25.06.2025).

Na mesma linha, segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Aplica-se a teoria do juízo aparente, segundo a qual os atos decisórios proferidos por juízo aparentemente competente são válidos até que sobrevenha decisão em sentido contrário, proferida pelo órgão competente e pela via processual adequada. (...)”
(TJMT, HC n. 1020816-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.09.2025, DJe 04.09.2025).

“(...) Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do Juízo que era aparentemente competente não enseja, obrigatoriamente, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, ainda que decisórios, haja vista a possibilidade da ratificação pelo Juízo que vier a ser competente para processar e julgar o feito. (...)”
(TJMT, HC n. 1008656-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 08.06.2022, DJe 13.06.2022).

No caso vertente, o amadurecimento da investigação afastou a hipótese de organização criminosa e motivou o arquivamento parcial e a remessa dos autos. Recebidos os autos, repita-se: a Magistrada não se limitou a referendar o decreto anterior; reavaliou a necessidade da custódia à luz do art. 312 do CPP, com fundamentação própria e contemporânea.

A decisão impugnada demonstra que a autoridade impetrada examinou a persistência dos fundamentos da preventiva, notadamente a gravidade concreta dos delitos remanescentes (extorsão qualificada, corrupção de menores e posse de arma), a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e o risco à ordem pública — fundamentos autônomos, não restritos à gravidade abstrata.

Apenas à título de conhecimento, em que pese a prisão preventiva ter sido decretada por roubo majorado, tortura e organização criminosa (Id. 322317886), consoante consta na ação penal de origem (autos n. 1000363-77.2025.8.11.0109), o
parquet
ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe as sanções do art. 158, § 1o e § 3°,
in fine
, c/c art. 29,
caput
, art. 61, II, “c” e “h”, todos do CP e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90, c/c art. 29,
caput
, do CP.

No mais, destaca-se que a impetração não aponta qualquer prejuízo concreto decorrente da tramitação inicial perante o Juízo de Sinop. O princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais. O afastamento do delito de organização criminosa não teve o condão de esvaziar os fundamentos da custódia, que remanescem íntegros quanto aos demais crimes imputados.

Dessarte, a alegada nulidade não se sustenta. A atuação inicial do Juízo de Sinop deu-se sob o manto da competência aparente, em contexto investigativo legítimo, e a posterior ratificação pelo Juízo competente, acompanhada de fundamentação própria e análise concreta dos requisitos legais, convalidou o ato, afastando qualquer vício formal ou material.

Da mesma sorte, quanto à contemporaneidade, a distância temporal entre o crime e a decretação da prisão tem explicação objetiva: o envolvimento do paciente como suposto mandante só foi descoberto após análise detalhada dos dados extraídos do aparelho celular de um dos executores, o que demandou tempo. A quebra de sigilo telemático foi autorizada judicialmente (autos n. 1000491-34.2024.8.11.0109), os dados foram extraídos, analisados, e somente então foi possível identificar, em tese, a participação do paciente no crime (Id. 323360385, p. 3).

Portanto, não se trata de uma situação em que a autoridade policial sabia desde o início da possível participação do paciente e demorou injustificadamente para representar pela prisão. Pelo contrário, a representação foi feita assim que se obtiveram elementos suficientes para tal.

Além disso, e este é o ponto fundamental, os fundamentos da prisão preventiva são atuais. A garantia da ordem pública não se baseia apenas no crime praticado no passado, mas nas circunstâncias presentes que indicam risco de reiteração ou que demonstram uma periculosidade que exige a segregação cautelar.

No caso concreto, as disputas patrimoniais que motivaram o crime continuam existindo. A vítima continua residindo na mesma região. O conflito familiar não foi resolvido. Todos esses são elementos atuais que demonstram a persistência do risco.

Não é razoável exigir que, para haver contemporaneidade, seja necessário que o paciente tenha praticado novos crimes após, em tese, o primeiro. Se assim fosse, a prisão preventiva só poderia ser decretada após a reiteração criminosa, o que esvaziaria completamente sua função preventiva.

A contemporaneidade deve ser aferida pela atualidade dos fundamentos da prisão, não pela proximidade temporal entre o crime e a decretação da medida. No caso concreto, os fundamentos são atuais: as circunstâncias que demonstram a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade representa continuam presentes.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Sodalício:

“(...) A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência do risco à ordem pública, não se limitando à data dos fatos criminosos. (...)”
(TJMT, HC n. 1027674-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2025, DJe 03.11.2025).

“(...) A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da existência de risco atual à ordem pública, não se limitando à data do fato delituoso. (...)”
(TJMT, HC n. 1034787-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

No que concerne ao
periculum libertatis
, os elementos constantes dos autos demonstram sua presença de forma inequívoca. Embora o paciente não tenha sido denunciado como executor direto do crime, as investigações apontam para sua possível participação como mandante da empreitada criminosa. Essa conclusão se baseia em elementos concretos obtidos através da quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente.

Não se trata aqui de invocar genericamente a gravidade do crime de roubo ou de tortura, mas de analisar as circunstâncias específicas em que esses crimes foram cometidos. A vítima é pessoa idosa, de 70 anos, que foi, em tese, rendida em sua própria residência, amarrada com fios, agredida com arma de fogo, ameaçada de morte e torturada psicologicamente, sendo obrigada a realizar transferências bancárias. Além disso, os criminosos gravaram vídeos ameaçando a vítima, dizendo que ela teria prazo para vender suas terras sob pena de ser morta. Importa frisar que, embora a denúncia tenha capitulado os fatos como extorsão qualificada (art. 158, §§ 1o e 3o), essa descrição fática de extrema violência e grave ameaça psicológica é precisamente o que qualifica o delito e demonstra a periculosidade concreta do agente, revelando um grau de violência e crueldade que vai muito além do que seria “normal” (se é que se pode usar essa palavra) em um crime patrimonial.

Além disso, a motivação do crime, relacionada a disputas familiares por terras e herança, indica que o conflito pode não estar resolvido. Enquanto persistirem as disputas patrimoniais que motivaram o crime, existe risco concreto de que novas ações violentas sejam praticadas. Não se trata de mera especulação, mas de análise objetiva das circunstâncias que levaram ao crime.

De igual modo, o
modus operandi,
em tese, empregado, que envolveu planejamento prévio, contratação de executores, acompanhamento da execução através de comunicações eletrônicas e registro em vídeo das ameaças, demonstra grau de organização e premeditação, cuja periculosidade não pode ser ignorada.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de intimidação da vítima e de testemunhas, especialmente em razão do vínculo de parentesco existente entre os envolvidos.

Quanto à alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 6.581/DF, firmou entendimento no sentido de que
“(...) a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. (...)”
(STF, ADI n. 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022, DJe 03.05.2022).

No caso, e como delineado anteriormente, houve reavaliação fundamentada em 16.09.2025 (Id. 322317888), analisando a atualidade dos requisitos do art. 312 do CPP, o que afasta o constrangimento alegado.

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, ocupação lícita, união estável, filha menor, primariedade e bons antecedentes), é cediço que, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam. Nem mesmo a alegação de existência de prole menor (art. 318, VI, do CPP), no caso concreto, se sobrepõe à necessidade da custódia, que se funda na excepcional gravidade dos fatos, no risco evidente à vítima e na manifesta insuficiência de medidas alternativas, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT dispõe que:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

À luz da proporcionalidade, entendo que, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo paciente, as medidas diversas do art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública e garantir a regular instrução criminal, sendo a prisão proporcional em sentido estrito diante do risco concreto delineado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Josevaldo Willian Borges da Cruz
e
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025